Tribunal: TJMT
Processo: 1028922-35.2017.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028922-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.130.025/0001-59 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM -
LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO PROCON
- REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE

-
PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE
INEXISTENTE - QUESTIONAMENTO DE LAUDO PERICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - VALOR DA MULTA - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO ART. 57 DO CDC - REDUÇÃO DO
QUANTUM

- INVIABILIDADE.

1.

O
PROCON
Municipal detém competência para impor a penalidade por infração à legislação consumerista e, c
onstatada a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como não sendo observada a existência de vícios, mantém-se a higidez do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.

Ao Poder Judiciário é permitida apenas a análise do ato administrativo sob o aspecto da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

3.

Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição de apresentação da Ação Anulatória de Multa Administrativa, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição

4. Se a Lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, limitando-se a traçar os limites a serem considerados pela autoridade administrativa, e se não desrespeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não cabe ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

5. Recurso conhecido em parte e nesta desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Digibras Indústria do Brasil S/A,
contra a sentença proferida pelo Dr. Carlos Augusto Ferrari, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, em regime de exceção, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos propostos na Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, via de consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, sendo a ora Apelante condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 127603690), a Empresa Apelante aduz:

- desvio de finalidade da atuação do PROCON, que não detém legitimidade para impor penalidade administrativa pelo descumprimento de obrigação de natureza individual, por se tratar de prerrogativa exclusiva da jurisdição, sendo certo que as decisões proferidas no processo administrativo extrapolaram os limites do poder de polícia;

- violação ao devido processo legal e afronta ao §1º do art. 37 do Decreto Federal n.º 2.181/97;

- fixação da multa aplicada em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e não atendimento ao art. 57 do CC e ao art. 28 do Decreto n.º 2.181/97;

- possibilidade de revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.

Com tais argumentos requer, ao final, a reforma da sentença, anulando a pena de multa que lhe foi aplicada, quer pelas nulidades do ato administrativo, quer pela ausência de qualquer infração à legislação consumerista. Subsidiariamente, postula que seja reduzida a sanção impugnada.

O
ESTADO
ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos defensivos e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. 127603699).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, declinou da manifestação de mérito, em razão da ausência de interesse ministerial no presente feito (id. 147888367).

Recurso tempestivo (id. 127603698) e preparado (id. 140172685).

Conclusos por redistribuição (id. 157631195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Digibras Indústria do Brasil S/A
contra a sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Multa Administrativa e, via de consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De início, constato que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, dele conheço.

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Apelante, antiga denominação
CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A - CCE Fábrica
, ajuizou a Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência em desfavor do Estado de Mato de Grosso, visando o cancelamento de multa aplicada pelo PROCON Estadual no importe de R$ 22.570,06 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta reais e seis centavos), por meio do Processo administrativo nº 0111-020.131-8, que teve origem na reclamação formulada pela consumidora Neuza Ribeiro Rodrigues, que adquiriu um produto com vício.

Ao receber a inicial, o douto magistrado de origem indeferiu a Tutela de Urgência, bem como determinou a citação do Ente Estatal requerido (id. 127603664) e, após a fase de instrução de julgamento dos autos, sobreveio a sentença de improcedência do pedido, sobre a qual se insurge a Apelante.

No que tange à alegada
ilegitimidade do
PROCON
para aplicar penalidades
,

não assiste razão

à Apelante
, isso porque o referido Órgão integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, regido pelo Decreto Federal nº. 2.181/1997, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, conforme dispõem seus artigos 3º, X, 4º, III e IV, 5°, 33, I a III e §2º,
in verbis
:

“(...) Art. 3º. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

(...) Art. 4º. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...) III - fiscalizar as relações de consumo.

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto.

(...) Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

(...) Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração;

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”

Nessa vertente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.
1.
O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor
.
(...).” (STJ, Recurso Especial N.º 1.814.097 – GO, Segunda Turma, Relator: Min
Herman Benjamin
, julgamento: 15/08/2019, DJe: 10/09/2019) (g.n.).

À vista disso, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao consignar na sentença que o PROCON-Estadual detém legitimidade para impor sanção administrativa por condutas infringentes às regras do Código de Defesa do Consumidor (id. 127603687).

Também não lhe assiste razão
quanto à alegada
possibilidade de revisão meritória dos atos administrativos pelo Poder Judiciário
.

Vale frisar que
que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro Órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa dizer que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação a respeito importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, à exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Trata-se de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade do seu motivo e da sua finalidade, como se infere do julgado infratranscrito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.
(...) 4
.
A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente.
Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade
.
(...)”
(REsp 1612931/MS, Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017) (g.n.).

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. 2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido
.”
(N.U 1004446-64.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Não cabe, portanto, ao Judiciário, ingressar no mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito, pois ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há, ou não, compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Nesse sentido, os autos foram analisados na sentença e, dos documentos constantes nos autos, constata-se que o Processo Administrativo n.º 0111-020.131-8, decorrente da reclamação formulada pela consumidora Neuza Ribeiro Rodrigues, que adquiriu um produto
(
notebook
)
com vício e não foi reparado no prazo legal, observou o devido processo legal, sendo conferida oportunidade para que as partes se manifestassem, inclusive com interposição de recurso administrativo pela Autora, ora Apelante, o qual foi julgado improcedente:

“(...) Nota-se que a imputação de penalidade por órgão da Administração Pública foi precedida da regular instauração de processo administrativo e o rito processual respeitou os princípios de devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, verdade material, da motivação dos atos administrativos.

Administração agiu pautada dentro dos ditames legais, cumprindo sua finalidade concernente à defesa do consumidor, reprimindo infrações consumeristas previamente nas legislações.

Em suas razões recursais a empresa alega que não houve infração às normas consumeristas, sendo indevida a aplicação de sanção, uma vez que o acordo firmado em audiência, consistente na troca do produto, foi integralmente cumprido dentro do prazo lega, apresentado, como comprovante, o documento anexado à fl. 94.

Analisando referido documento, verifica-se que trata-se de Demonstrativo Resumido de Serviços Prestados, emitidos pelo Correios, onde contém no campo “data”, o dia de 26/09/2011 após o prazo para cumprimento, que findou em 23/09/2011. No entanto referido documento não comprova o recebimento do produto, por parte da consumidora, não servindo, portanto, como prova de cumprimento do acordo, seja dentro ou fora do prazo estabelecido.

Assim, o descumprimento de um acordo é fato que enseja aplicação da sanção administrativa.” (...) (id. 127599239 - pp. 1/6).

Além disso, a
decisão administrativa

da aplicação de multa
constante no id. 127599239
está devidamente fundamentada
, com base em violação aos artigos 6º, inciso VI, ;18, § 1°, inciso I e II, e 55, § 4º, todos do CDC e artigo 33, § 2º, do Decreto Federal n.º 2.181/97 c/c o art. 21 do Decreto Estadual n.º 3.571/2004.

Assim, ante a inexistência de qualquer ilegalidade, nada desabona a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do CDC, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo, tampouco no cancelamento
da

Certidão

Dívida

Ativa

de

n.
º
2018712452
(
id. 127603678
),
que

perfaz

o

valor

atualizado

de

R$ 47.747,15
(
quarenta

e

sete

mil
,
setecentos

e

quarenta

e sete

reais

e quinze

centavos
).

A propósito, sesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON - APLICAÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - DECISÃO FUNDAMENTADA - VALOR DA PENALIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada. (...)
”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019) (g.n.)

Quanto à aduzida afronta do §1º do art. 37 do Decreto Federal n.º 2.181/97
, que trata da necessidade do laudo pericial para a comprovação de infração,
deixo de conhecer essa alegação
.

É que o aludido tema não fez parte das alegações da Apelante na inicial da Ação Anulatória (desvio de finalidade da atuação do Procon, ofensa aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade e tutela de urgência – id. 127603655), bem como na Réplica (da possibilidade de revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, da ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da harmonização de relação de consumo e da ausência de infração à legislação consumerista – id. 127603670).

Logo, não podem ser apreciados em sede recursal, o que implicaria em flagrante violação do princípio da congruência, sem contar a supressão de instância, pois sequer foi objeto de discussão em Primeiro Grau de Jurisdição.

Pelo princípio da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte Autora, de forma que qualquer decisão fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento
extra, citra ou ultra

petita
.

Na petição inicial da ação judicial, é a parte Autora quem delimita os limites da matéria a ser apreciada pelo Poder Judiciário e, nessa linha de intelecção, o julgamento do mérito da lide deve se restringir aos limites desenhados na petição da Ação Anulatória, caso contrário, haverá uma decisão eivada de nulidade, por violação ao disposto no art. 492,
caput
, do CPC, que consagra o princípio da congruência no processo civil brasileiro.

Forte nesses fundamentos, concluo que
o presente Recurso não deve ser conhecido

na parte que trata da afronta
do §1º do art. 37 do Decreto Federal n.º 2.181/97
.

No que concerne
ao

valor

da

multa

aplicada

pelo

PROCON, também

não

vejo

como

acolher

o

argumento de que tenha havido violação aos

princípios da

proporcionalidade

e

da

razoabilidade
, isso porque, à luz do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa foi graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ao proferir a decisão administrativa, o PROCON Estadual considerou, para a sua aplicação, que a multa, enquanto de um lado possui caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar sua adequação às regras vigentes a desestimular a repetição da conduta infrativa, bem como a reincidência da seguradora.

Dessarte, tenho que a graduação da multa administrativa se mostra adequada, considerando a existência de título executivo, contendo obrigação certa, líquida e exigível, não havendo que se falar em violação aos princípios norteadores dos atos administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade, também analisado pelo juízo processante na sentença de primeiro grau.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que falar em necessária intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON - APLICAÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - DECISÃO FUNDAMENTADA - VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.
” (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019) (g.n).

Ante ao exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença vergastada.

Por força da previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023